Tribunal: TJDFT
Processo: 0036229-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ENCARGOS SETORIAIS. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária ao fundamento de que o fato gerador do ICMS ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor, sendo efetivamente consumida. Nesse contexto, o ICMS pago pelo consumidor não incide sobre encargos de serviço do sistema ou "encargos setoriais”, dentre os quais estão incluídas as tarifas de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), por não integrarem a base de cálculo do referido tributo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão e de obscuridade no julgado aos argumentos de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), bem como encargos setoriais, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. Em que pese o disposto, ante a superveniente alteração da Lei Complementar no 87/1996, com a inclusão do inciso X no art. 3o pela Lei Complementar no 194/2022, e o julgamento pelo STJ do Tema 986, sob a sistemática de recursos repetitivos, a decisão anteriormente prolatada deve ser reconsiderada para dar provimento à apelação e julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.
5. A Lei Complementar no 194/2022 alterou a Lei Complementar no 87/1996 para afastar a incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, mas teve seus efeitos suspensos por medida cautelar concedida na ADI no 7195, pendente de julgamento definitivo no STF.
6. O STJ, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT e outros), firmou tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, pois a transmissão e a distribuição estão contidas nas operações relacionadas à energia elétrica e são componentes do preço total da operação mercantil.
7. A modulação dos efeitos da decisão do Tema 986 não beneficia a autora, uma vez que inexiste pedido de tutela de urgência formulado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão reconsiderada em razão da superveniente alteração da Lei Complementar no 87/1996 e do julgamento pelo STJ do Tema 986. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Verificada a superveniente alteração da Lei Complementar no 87/1996 e superveniente o julgamento pelo STJ do Tema 986, a decisão anteriormente prolatada deve ser reconsiderada para reconhecer o direito de cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, quando lançadas na fatura de energia elétrica e cobradas diretamente do consumidor final, pois integram a base de cálculo do ICMS.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155; ADCT, art. 34; LC no 87/1996 arts. 2o, 3o, X, 9o, §1o, II, 12, e 13, §1o, II, "a"); CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.041.816, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07/08/2017 (tema 956); STF, ADI 7195, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; STJ, EREsp no 1163020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986).